Tribunal: TJSP
Processo: 0041402-90.1997.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão ou contradição – Intuito manifestamente protelatório – Rejeição, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0041402-
90.1997.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, é embargado ROMEI
ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0041402-90.1997.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 37.199 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 0041402-90.1997.8.26.0576/50000
Embargante : Municipalidade de São José do Rio Preto
Embargados : Romei Eletricidade Industrial Ltda. e outros
Comarca
: São José do Rio Preto
Voto no 37.199.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência de omissão ou contradição Intuito
manifestamente protelatório
Rejeição, com
imposição de multa.
V i s t o s.
Pretende a embargante a declaração do
acórdão de fls. 91/93 com vistas ao suprimento de omissão, nesse
sentido expondo, em apertada síntese: a Turma Julgadora não
apreciou a tese firmada no REsp. no 1.340.553/RS, concernente à
citação da parte contrária; tal decisão foi submetida ao regime do
recursos repetitivos e deve ser considerada na espécie; no caso
dos autos, houve paralisação imputável ao Pode Judiciário,
cumprindo observar o enunciado da Súmula no 106 do STJ; o
requerimento positivo da citação, caso feito no transcurso da
prescrição, fará interromper a prescrição intercorrente, ainda que
concluídos os atos após esse período; a Fazenda não ficou inerte
nos anos que se seguiram à citação.
É o relatório.
Declaração alguma comporta o julgado
sob exame, muito menos para os fins propostos, ressaindo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0041402-90.1997.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 37.199 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
termos dos embargos, na verdade, pura insurgência contra a
adoção de entendimento não coincidente com o que a embargante
pretendia ver acatado.
Em
primeiro
lugar,
o
acórdão
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, por inércia
da credora durante um intervalo de quase 14 anos, iniciado em
novembro de 2004 e terminado em agosto de 2018. Logo, as
causas interruptivas ocorridas antes e após esse período são
irrelevantes para a solução alcançada.
Em segundo lugar, a alegação de
omissão é absolutamente inverídica, pois mesmo um superficial
exame do julgado é suficiente para se constatar que a Turma
Julgadora citou expressamente, e mais de uma vez, a decisão
exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp. no 1.340.553 , como se observa do acórdão:
“Intimado o Município-exequente sobre
a negativa de citação da parte executada em 24.11.2004 (fls.
25/25-vo),
iniciou-se
a
partir
daí,
automaticamente,
o
procedimento do art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme assentado
no julgamento, pelo STJ, do REsp no 1.340.553 (1a Seção, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, m. v., em 12/09/2018), sob o
regime do art. 1036 e seguintes do NCPC.
Na hipótese vertente, o Município foi
pessoalmente intimado naquela ocasião, retirando em carga os
autos, mas somente os devolveu em 14.08.2018, ocasião em que
peticionou pedindo a penhora de bens (fls. 25-vo e fls. 26).
Portanto,
a
inércia
do exequente
concorreu para o decurso de quase 14 (quatorze) anos sem
diligências com vistas ao prosseguimento do feito, evidenciando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0041402-90.1997.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 37.199 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
semelhante conduta descaso e desinteresse em relação ao
andamento da cobrança do crédito em questão.
Não há, portanto, como afastar o
decurso do lustro prescricional, valendo a pena destacar,
segundo o já mencionado julgado, que: 'havendo ou não petição
da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial
nesse sentido, findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão inicia-
se automaticamente o prazo prescricional aplicável...'.”.
Também no que se refere à alegada
culpa do Poder Judiciário pela paralisação do feito, há expressa
menção no julgado à Súmula no 106 do STJ:
“Por fim, mesmo tendo-se em conta os
dizeres da Súmula no 106 do STJ, impossível concluir, in casu,
tenha se devido a demora no andamento processual
exclusivamente a entraves opostos pelo serviço judiciário. Ainda
que se admita alguma falha deste, decerto a inércia do exequente
foi fundamental para o decurso de tão longo período, sem a
adoção de qualquer providência tendente a imprimir andamento
ao feito.”.
Como se vê, as questões apontadas pela
embargante foram expressa e explicitamente apreciadas por este
Tribunal, de maneira que estes embargos não têm razão de ser,
exceto pelo propósito protelatório que os particulariza.
Por fim, é mister registrar que os
argumentos trazidos pela embargante revestem-se de indisfarçável
propósito infringente. Por meio deles, a embargante não busca
superar eventuais obscuridades, omissões ou contradições do
acórdão proferido, mas tão-somente impugnar-lhe a ratio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0041402-90.1997.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 37.199 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
decidendi.
Em suma, estes embargos ostentam um
indisfarçável caráter infringente e protelatório, haja vista que os
pontos sobre os quais se alega ter havido omissão foram
enfrentados no Acórdão embargado.
Não há, portanto, omissão alguma
quanto aos pontos citados pela Municipalidade embargante.
Impossível, assim, encontrar nas linhas da decisão em apreço
quaisquer laivos de obscuridade, contradição ou omissão: o
acórdão embargado conforma-se, perfeitamente, aos critérios
descritos pelo artigo 489 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, vale mencionar o
entendimento iterativamente acolhido pelo Superior Tribunal de
Justiça, mesmo após o advento do novo CPC, no sentido de não
estar o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
expendidos pelas partes. Entre tantas decisões nesse sentido,
transcreve-se aqui trecho extraído do acórdão proferido no REsp.
no 1663459/RJ (2a Turma, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
j. 02/05/2017): “Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e
1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais
dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido,
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0041402-90.1997.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 37.199 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
recorrente.”.
Portanto,
emergindo
claro
nas
circunstâncias o escopo manifestamente protelatório do recurso, e
nos termos do parágrafo único do art. 538 do C. de Processo
Civil, fica a embargante condenada ao pagamento, ao embargado,
do equivalente a 1% (um por cento) sobre valor atualizado da
causa.
Por derradeiro, a fim de que não pairem
dúvidas não custa assentar que o acórdão de forma alguma incidiu
em ofensa aos dispositivos jurídicos mencionados pela
embargante. A propósito desse tema, aliás, consoante já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça com o EDcl no REsp no
1131762-DF (2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, v.u.,
publicado no DJ de 14.09.2012), “nos termos da jurisprudência
do STJ, o prequestionamento não exige a expressa menção dos
dispositivos violados; basta que a matéria por eles versada tenha
sido discutida pelo Tribunal de origem”.
Na conformidade do exposto, então,
ficam rejeitados os embargos, com a imposição da multa
especificada acima.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica